Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). ART. 1o, INCISO II, § 3o, INCISO I, LEI 318/1992. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SERVIDOR PÚBLICO RESIDENTE EM ANÁPOLIS - GO. REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. ISONOMIA. RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 37 STF. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pela parte autora, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal para determinar o pagamento da gratificação de movimentação (GMOV) ao autor a partir da propositura da ação.

2. Nos embargos, o autor arguiu que há omissão no acórdão porque o pagamento retroativo da gratificação foi delimitado à data da propositura da ação, sob o fundamento de que o autor não comprovou o local de sua residência pelo período requerido. Contudo, há nos autos o devido comprovante de residência, atestando que ele reside em Anápolis - GO desde agosto de 2016.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente no item 11.

5. Os valores devem ser retroativos a data da propositura da ação porque o autor não fez pedido administrativo para receber a gratificação e não por não comprovar a localidade de sua residência. O pagamento da gratificação não se dá de forma automática, devendo ser requerido pelo servidor e, no caso concreto, a parte autora não comprovou que recebia a gratificação ou que tivesse requerido o pagamento da GMOV. A propósito, este é o entendimento das turmas recursais.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.